Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO. LESÃO À HONRA OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência de dano moral indenizável e se o quantum estipulado é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.
4. A prova testemunhal colhida dá conta de que os réus geraram tumulto e confusão generalizada no estabelecimento comercial do autor, acusando-o de estar em posse de objetos que seriam oriundos de roubo. A situação chamou a atenção de diversas pessoas que estavam nas proximidades, as quais pararam para observar os acontecimentos. Ainda, após o ocorrido, circularam boatos sobre o autor estar em posse de produtos objeto de roubo que se espalharam por toda a região, inclusive na feira em que este fazia negócios.
4.1. Os réus, mediante suas condutas, expuseram o autor a desnecessário e evitável constrangimento e humilhação, configurando sua prática como ato ilícito passível de indenização.
5. Não há que falar em exercício regular de um direito, ao passo em que quando este excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, está-se configurado abuso de direito, ato ilícito nos termos do art. 187 do CC.
6. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
6.1. Com efeito, no caso dos autos, evidencia-se que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais revela-se inadequado, merecendo a sentença reparos nesse sentido, de forma a majorar o valor
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso dos réus não providos. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1854551 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão no 1955803 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão no 2006661 de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.